Tribunal: STF
Processo: ARE 1347180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso (CPC, art. 932, inc. IV, alínea "a"). Alegação de nulidade pela ausência de intimação da Procuradoria Geral de Justiça para manifestação. Ação revisional de alimentos ajuizada pelo genitor. Decisão de primeiro grau de jurisdição que determinou a remessa dos autos para a Comarca de Belo Horizonte-BH, local de residência do menor. Agravo de instrumento que fora desprovido, pautando-se a decisão monocrática pela defesa dos interesses do menor, com observância da regra de competência fixada pelo art. 147, inc. I e II do ECA e da Súmula nº 383 do STJ. Ausência de intervenção do Ministério Público, conquanto obrigatória (arts. 178, II, e 279 do CPC), que não causou nenhum prejuízo ao incapaz. Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual, não demonstrado na espécie. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Precedentes do C. STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se, na origem, de ação revisional de alimentos ajuizada pelo genitor em face do filho menor.



    A decisão agravada determinara a redistribuição da ação revisional para a Comarca de Belo Horizonte/BH em razão do menor alimentando ali residir. 



    Contra essa decisão insurgiu-se o genitor buscando a manutenção do seu processamento na Comarca desta Capital.



    O agravo de instrumento fora liminarmente desprovido com fundamento no art. 932, inc. IV, alínea "a", do CPC, não tendo sido intimada a Procuradoria Geral de Justiça para se manifestar.



    Nesse percurso, versando a ação sobre interesse de incapaz, seria mesmo necessária a intervenção do Ministério Público, nos termos dos arts. 178, II, e 279 do CPC. Sua falta poderia, em tese, acarretar a nulidade processual.



    Ocorre que, como cediço, eventual nulidade processual somente deve ser decretada quando há manifesto prejuízo à parte, peculiaridade que com todo o respeito, não ocorre na espécie.



    Isto porque, verifica-se que o deslinde da controvérsia seria o mesmo, ainda que o representante do Ministério Público tivesse se manifestado em segundo grau de jurisdição.



    Marque-se que o agravo de instrumento fora desprovido, pautando-se a decisão monocrática na defesa dos interesses do menor com observância da regra de competência fixada pelo art. 147, inc. I e II do ECA e da Súmula n°. 383 do STJ. 



    Naquela oportunidade, restara consignado que "[...] quando ajuizada a ação revisional de alimentos, o menor já estava residindo em Belo Horizonte, o que impõe o deslocamento da demanda para aquele foro, o qual é competente para conhecer da presente demanda (art. 147, I, do ECA), tal e qual bem observada pela ilustre Juíza Christina Agostini Spadoni"(fls. 299).



    Como se denota, fora mantida a determinação para remessa dos autos ao local de residência do menor (Comarca de Belo Horizonte BH), exatamente para garantia da integral proteção do concreto interesse daquele.



    Marque-se, ademais, que a manifestação do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição também foi nesse mesmo sentido (fls. 245/246 dos autos principais).



    Destarte, diante do painel probatório, a ausência de manifestação ministerial em segundo grau não causou prejuízo ao incapaz vez que o recurso de agravo de instrumento fora julgado em seu favor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente